Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704020-47.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATHAN BITENCOURT AGUIAR RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO A parte recorrente fórmula pedido de reconsideração da decisão de ID 33014606, na oportunidade junta e alega que recolheu o preparo recursal no prazo do recurso interposto. Em que pese os argumentos, tal decisão não merece reparo, pois no prazo 48h após a interposição do recurso, independente de intimação, deve o recorrente juntar aos autos comprovantes das despesas processuais, as quais compreendem o preparo recursal e as custas iniciais dispensadas no primeiro grau, inclusive com suas guias e comprovantes. Situação não verificada no caso, até mesmo porque, no prazo mencionado acima deve haver a comprovação integral das despesas processuais, ainda que recolhido no prazo. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 33140518. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator